Tribunal: TJSP
Processo: 2000090-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000090-76.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 15.165-L
1
Registro: 2020.0000127563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000090-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUSA
DE FATIMA MEDINA, é agravado DIRETOR - PRESIDENTE DO HOSPITAL
DE TRANSPLANTES DO ESTADO DE SÃO PAULO EURYCLIDES DE JESUS
ZERBINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000090-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16.165
2
Agravo de Instrumento no 2000090-76.2020.8.26.0000
Agravante: Neusa de Fatima Medina
Agravado: Diretor - Presidente do Hospital de Transplantes do Estado de São
Paulo Euryclides de Jesus Zerbini
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.165
Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência à saúde.
Transferência de paciente. Caso sujeito à
regulação
de
vagas
observada
pela
administração. Inexistência de prova da
probabilidade do direito arguido e do perigo
da
demora.
Liminar
indeferida.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de medida liminar em mandado de
segurança que objetiva garantir a transferência de paciente para hospital
especializado no tratamento de seu padecer conforme indicação médica.
Concluiu a decisão agravada que inexiste prova do risco
de se aguardar a decisão de mérito, contra o que argumenta a agravante
com base no novo documento médico apresentado nestes autos.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foi
determinada a apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2000090-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16.165
3
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Lê-se no novo documento médico apresentado pela
agravante que a paciente tem a solicitação de transferência recepcionada
na central de regulamentação de vagas.
Não se sabe sobre os motivos da alegada demora na
concretização da transferência.
Isto é suficiente para afastar o direito à medida liminar,
visto que inexiste prova da probabilidade do direito afirmado, carecendo o
caso em apreço de melhor instrução para a compreensão da alegação de
violação de direito líquido e certo.
De outra parte, inexiste prova do perigo da demora, pois
como bem ressaltou a decisão agravada, nada nos autos, nem mesmo o
documento novo, acrescento, faz prova de risco direto e iminente à saúde
da paciente.
Em tais condições, ao menos por ora a impetrante deve
se sujeitar ao procedimento administrativo de regulação de vagas, pois
ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei do Mandado de
Segurança.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator